Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731853-11.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A APELADO: ELIZABETH STHEFANE SILVA GOMES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação (ID 53920451) interposta por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra sentença (ID 53920434) da 3a Vara Cível de Brasília proferida em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada em desfavor de ELIZABETH STHEFANE SILVA GOMES, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, o valor “equivalente à quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora”, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, determinou que a requerida arcará com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a parte autora, ora apelante, apresentou embargos de declaração que não foram conhecidos ante o reconhecimento da intempestividade (ID 53920447). Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só não interrompem o prazo para interposição de novos recursos quando forem intempestivos, manifestamente incabíveis ou quando não houver indicação do vício próprio de embargos de declaração (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). À vista disso, em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil1, intime-se a apelante para se manifestar sobre a eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator